Tribunal: TJMT
Processo: 1025548-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025548-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
AGRAVADA: ZILDA DE LIMA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, Dr. Alcindo Peres da Rosa, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Exibição de Documentos c/c Danos Morais (Cumprimento de Sentença) n. 0000174-52.2018.811.0048 (Cód. 41347), ajuizada por ZILDA DE LIMA, que rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, “sob o fundamento de que trata-se de matéria já decidida, determinando assim, o prosseguimento da execução” (sic).
Aduz a parte agravante que “no processo de origem a parte agravada ajuizou a demanda para o recebimento de indenização relativa ao contrato de seguro firmado com o Sr. Valdomiro Francisco da Silva e ainda indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Fundamentou sua pretensão no fato de que o Sr. Valdomiro veio à óbito em 04/05/2018 em decorrência de neoplasia maligna” (sic).
Diz que superada a fase instrutória, sobreveio a sentença de mérito que condenou a Seguradora ao pagamento da quantia.
Em recurso de apelação “a condenação em danos morais foi excluída, bem como restou determinado acerca do abatimento das parcelas do prêmio que não foram pagas pelo Segurado” (sic).
Afirma que “ato contínuo, após a publicação do v. acórdão, esta parte agravante, a fim de encerrar o caso em definitivo, providenciou, de forma voluntária, o depósito do valor da condenação, isto é, o capital segurado da cobertura de morte relativo à vigência da data do evento, qual seja o valor de R$ 37.405,41 (trinta e sete mil, quatrocentos e cinco reais e quarenta e um centavos), com as devidas atualizações, e considerou, conforme determinação retro, o abatimento das 06 (seis) parcelas de prêmio que ficaram em aberto, devidamente atualizadas. Logo, o depósito do valor de R$ 62.006,47 (sessenta e dois mil, seis reais e quarenta e sete centavos) está totalmente regular” (sic).
Ressalta que a agravada não concordou com o valor depositado e deu início ao cumprimento de sentença, a fim de que a agravante fosse compelida a pagar suposto remanescente.
Informa a agravante que “demonstrou, por diversas vezes, que não havia que se falar em remanescente, e após o deferimento do prosseguimento da execução, apresentou de forma devida e regular a impugnação à execução, inclusive com prestação de garantia do juízo do valor discutido. No entanto, o MM Juiz a quo, sob o fundamento de que referida matéria já havia sido discutida e decidida, rejeitou a impugnação apresentada” (sic).
Assinalou a existência de excesso de execução e discorreu que “esta parte agravante também apontou ao juízo singular que a parte agravada, além de ter o valor do benefício de forma equivocado, a mesma apresentou a incidência de juros compostos, o que por sua vez é vedado nesse ordenamento” (sic).
Anota que “resta claro nos autos que qualquer deferimento de levantamento do valor depositado a título de garantia do juízo causará grave dano de difícil ou incerta reparação trará enormes prejuízos a Companhia de Seguros, uma vez que, dificilmente conseguirá reaver eventual valor a ser liberado para a parte agravada” (sic).
Diante do que expôs, requer que “seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do NCPC, para impedir qualquer levantamento do valor objeto da garantia do juízo, depositado por esta agravante” (sic).
Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão, para declarar o cumprimento integral da obrigação por parte da agravante e, ato contínuo, seja determinada a expedição de alvará a favor do seu patrono, para devolução do valor depositado a título de garantia do juízo.
Preparo recolhido (Id. 68830480).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, parágrafo único c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante, de início, pretende impedir o levantamento de valor – objeto de garantia do juízo –, sob o argumento de que há excesso de execução e, mesmo esclarecendo o contexto da lide, teve por rejeitada a sua impugnação, “sob o fundamento de que referida matéria já havia sido discutida e decidida”.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Em que pesem os argumentos vertidos pela recorrente, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis, isso porque, como bem salientado pelo Magistrado de origem, as matérias suscitadas já foram debatidas anteriormente, inclusive consta que a impugnação pela ora agravante fora rejeitada em 19/03/2020 (Id. 68549484 - fl. 09), o cálculo ora questionado foi objeto de homologação por aquele juízo em 07/07/2020 (Id. 68549484 - fl. 06), cujo decisum foi objeto de embargos de declaração, os quais foram rejeitados em 03/08/2020 (Id. 68549484 – fls. 03/05).
Consta ainda que, inconformada, a agravante peticionou nos autos arguindo novamente equívoco nos valores discutidos, então sobreveio a decisão recorrida, onde o magistrado de primeiro grau registrou que:
“Vistos.
1. Analisando os autos verifica-se que a questão arguida pela parte executada já foi analisada em Ref: 95.
Neste sentindo, dispõe o artigo 505, do Novo Código de Processo Civil o seguinte:
“Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, (...)”
2. Destarte, o pedido de apresentado em Ref: 128 é de todo descabido, já que o referido pleito já fora decidido.
3. Assim sendo, com base no artigo 505, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido contido em Ref: 128, assim prossiga no cumprimento da decisão proferida em Ref: 115. (...)” (Id. 68549484 – fl. 02/03, em 05/11/2020).
A uma análise superficial dos autos de origem, via internet, depreende-se que o juízo a quo em nenhum momento deixou de observar o contraditório e a ampla defesa, oportunizando à ora recorrente sua manifestação em relação a todos os atos processuais até então praticados.
Ademais, a decisão agravada não evidencia qualquer ilegalidade/irregularidade de pronto aferível, de modo que mostra-se viável a sua manutenção até que se julgue o mérito recursal, haja vista que diante de novos subsídios que porventura forem apresentados nos autos, a exemplo da resposta pela parte agravada, será possível uma análise mais detalhada da matéria.
Ausente, pois, o fumus boni iuris.
Não vislumbro, também, na pretensão invocada pela agravante, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido de urgência aqui formulado, ao contrário, prima facie entendo que o perigo da demora milita em favor da parte agravada, a qual há muito busca o recebimento do crédito.
Desse modo, entendo que, nesta fase de cognição sumária, a decisão agravada deve ser mantida, sem prejuízo do convencimento a ser formado por ocasião do julgamento do mérito recursal.
À vista do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pretendido.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora